Tribunal: STF
Processo: HC 55270
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - RÉU ABSOLVIDO EM 1ª. INSTÂNCIA E CONDENADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR.
A prescrição da ação penal, no caso se réu absolvido em 1ª. instância e condenado em instância superior, regula-se pela pena concretizada no acordão e não pelo máximo da pena in abstrato cominada ao delito.